Tribunal: CARF
Processo: 13804.001771/2001-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001771/2001-08
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.127 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
CEGIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. SALDO
CREDOR. PROVA DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. POSSIBILIDADE DE PROVA AMPLA POR DIVERSOS
MEIOS. SÚMULA CARF No 143. RETORNO À ORIGEM.
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Se a limitação dos meios de prova do IRRF formador do saldo credor apurado
obstou, objetivamente, a pretensão creditória do contribuinte, desde o
Despacho Decisório que deu margem à contenda, quando tal restrição é
afastada, devem os autos retornarem à Unidade de Origem para nova decisão
de piso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano, que não conheceu do recurso.
No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos
autos à DRF de origem.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001771/2001-08
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.127 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001771/2001-08

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.127 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001771/2001-08

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.036 a 1.069) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1802-00.710 (fls. 1.013 a 1.029), proferido pela C. 2a Turma Especial da 1a
Seção deste E. CARF, na sessão de 05 de novembro de 2010, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano calendário: 1999 e 2000
Ementa: RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
No pedido de restituição/compensação, a prova hábil para comprovar os
rendimentos obtidos e o imposto retido na fonte (IRRF) é o comprovante de que
trata a especifica legislação tributária. Na sua ausência, por interpretação
razoável, são admitidos os valores apresentados em Declaração de Imposto de
Renda na Fonte (DIRF).
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF ADMITIDA COMO
DEDUÇÃO. CALCULO PROPORCIONAL AS RECEITAS OFERECIDAS A
TRIBUTAÇÃO.
Somente o IRRF incidente sobre as receitas oferecidas à tributação pode ser
deduzido na apuração do IRPJ a pagar. Não comprovado que foi declarado nas
DIPJs valor superior ao já aceito pela Autoridade Administrativa, não há
alteração a ser efetuada no valor do saldo negativo já reconhecido.

Em resumo, a contenda tem como objeto Pedido de Restituição (PER), referente a
saldo credor apurado nos anos-calendários de 1999 e 2000, apresentado em agosto de 2001.
Posteriormente, entre 2003 e 2006 foram transmitidas Declarações de Compensação (DCOMPs)
se valendo de tal crédito para a quitação de diversos débitos. O crédito foi apenas reconhecido
parcialmente, por meio de r. Despacho Decisório da Unidade Local.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito, agora,
restringe-se aos meios de prova das retenções de IRRF.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata o presente processo de pedido de restituição cumulado com pedidos de
compensação e declarações de compensação.
0 Despacho Decisório DERAT/SPO/DIORT/EQPIR (fls. 274/277) deferiu
parcialmente o pedido de restituição da Interessada, homologando as
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.127 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001771/2001-08

compensações vinculadas até o limite reconhecido, nos seguintes termos, no
que concerne à lide:
"Da análise das referidas DIPJs, em especial das Fichas 07A e 13A (AC99-
fls.242/243) e 06 A e 12 A (A COO — .fls. 255/256), em comparação com os
extratos SIEF/DIRF, constatou-se que havia divergências em relação et receita
oferecida a tributação e o IRRF deduzido.
Por esta razão, intimou-se formalmente o interessado a apresentar
documentação para melhor análise do pleito (fls. 180 e 273), que apresentou os
documentos de fls. 181/220.
Esclareça-se que foram apresentadas cópias xerográficas de todo o Livro
Razão, e que foram anexadas apenas as folhas referentes ás contas que
envolviam valores pertinentes ao presente processo (fls. 268/269 e 271/272).
Tendo em vista que os documentos acima referidos não foram suficientes para
a conclusão do despacho decisório, intimou-se novamente o interessado a
demonstrar a composição da conta "Receitas Financeiras", em ambos os anos-
calendário (fls. 221/222).
Foram apresentados os documentos de fls. 223/241; ás fls. 224, o interessado
(confirma os valores declarados a titulo de "outras receitas financeiras", tanto
para o ano calendário 1999 (Ficha 07 A/24), quanto para o ano-calendário
2000 (Ficha 06 A/24), e apresenta copia o Razão, relativa ás contas, anexada
as fls. 268/269 e 271/272.
Considerando-se que o IR retido na Fonte só pode ser deduzido do IR devido se
os respectivos rendimentos forem oferecidos a tributação no mesmo exercício,
será aplicada a proporcionalidade do IRRF em relação ás Receitas
Financeiras Tributadas, conforme explicitado a seguir:
Quanto ao AC 99— (extratos IRPJfls. 242/243) Em consulta ao Sistema
SIEF/DIRF (fly. 245/254), contatou-se que o IR efetivamente retido na Fonte
totalizou R$ 866.808,62, e o rendimento bruto correspondente totalizou R$
4.486.378,22.
Tendo em vista que na Ficha 07 A- Demonstração do Resultado (fIs. 243)
foram oferecidos a tributação os valores de R$ 857.609,43 - linha 21- Ganhos
auferidos no Merc. De Renda Variável, e de R$ 1.702.843,57- linha 24- Outras
Receitas financeiras, que totalizam R$ 2.560.453,00, o IRRF proporcional
corresponde
a
R$
494.702,54,
ou
seja,
R$
866.808,62/4.486.378,22X2.560.453,00.
Ressalte-se que o valor de IRRF acima demonstrado corresponde ao saldo
credor do período, uma vez que não houve recolhimentos por estimativa,
conforme extrato SINAL08 de fls. 244.
Quanto ao AC 2000- (extratos IRPJ fls. 255/256) Em consulta ao Sistema
SIEF/DIRF (fis. 258/266), constatou-se que o IR efetivamente retido na Fonte
totalizou R$ 176.267,22, e o rendimento bruto correspondente totalizou R$
1.182.262,68.
Tendo em vista que na Ficha 06 A- Demonstração do Resultado (fis. 255) foi
oferecido a tributação o valor, de R$ 159.402,74 (linha 24- Outras Receitas
Financeiras), o IRRF proporcional corresponde a R$ 23.765,85, ou seja, R$
176.267,22/ 1 .182 .262 , 68 X 159 .402 ,74.
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.127 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001771/2001-08

O saldo credor a ser considerado para o período, portanto, correspondente a
R$ 23.765,85, dada a inexistência de recolhimentos por estimativa (extrato
SINAL08- fls. 257).
Diante do exposto, PROPONHO o reconhecimento do direito creditório contra
a Fazenda Nacional a CEGIMA LTDA., CNPJ no 51.176.311/0001-47, no valor
de R$ 494.702,54 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e dois reais
e cinqüenta e quatro centavos), referente a saldo credor de IRPJ apurado em
31.12.99, e no valor de R$ 23.765,85 (Vinte e três mil, setecentos e sessenta e
cinco reais e oitenta e cinco centavos),referente ao saldo credor de IRPJ
apurado em 31.12.00, acrescidos dos juros SELIC, nos termos do artigo 52 da
IN/SRF n° 600/05."
Regularmente intimada em 03/10/2006, a Manifestante, representada pôr meio
de sua procuradora Ns. 324/338), apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 296/323), protocolada em 03/11/2006, na qual alegou, em síntese, que:
1) A glosa de créditos, no entender da D. Autoridade Fiscal, justificou-se
porque:
(i) as retenções no sistema da Receita Federal seriam inferiores às apontadas
pela Requerente; (ii) não teria oferecido à tributação a totalidade dos
rendimentos auferidos;(iii) a Requerente não teria efetuado recolhimentos por
estimativa no ano-calendário de 1999.
(...)
54) Do exposto, defluem as seguintes conclusões:
55) a decadência do direito do Fisco em constituir qualquer valor decorrente
da suposta omissão de rendimentos por parte da Requerente;
56) a Autoridade Julgadora não possui competência para efetuar lançamento
do crédito tributário;
57) não existe crédito constituído além do informado pela Requerente em sua
Declaração de Rendimentos;
58) a Autoridade Administrativa utilizou-se de cálculo não previsto na
legislação para a glosa do crédito apurado pela Requerente;
59) a Requerente ofereceu a tributação a totalidade dos rendimentos por ela
auferidos;
60) a Autoridade Administrativa partiu de presunção manifestadamente
ilegítima, ao considerar como retidos apenas s valores informados em DIRF
pelas Instituições Financeiras;
61) a Autoridade Administrativa desconsiderou as informações prestadas pela
Requerente, violando a presunção de veracidade de sua escrituração;
62) a Requerente tem direito 6 restituição dos valores retidos pelas Instituições
Financeiras, frise-se, comprovados por meio da apresentação dos extratos
bancários, ainda que estas não tenham informado corretamente as retenções ou
repassado os valores aos cofres públicos;
63) a Requerente pleiteou crédito inferior ao que efetivamente teria direito, na
medida em que as retenções por ela sofridas foram superiores.
64) A necessidade de homologação das compensações, na medida em que há
direito, a restituição dos créditos.
DO PEDIDO
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.127 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001771/2001-08

65) Em vista das alegações acima expostas e uma vez comprovado que a glosa
efetuada pela Fiscalização é indevida, bem como a compensação é indevida,
bem como a compensação deveria ter sido homologada em sua totalidade, é a
presente para requerer a remessa dos presentes autos a Delegacia Federal de
Julgamento competente para análise da lide ,a fim de que, depois de
processada, esta Manifestação de Inconformidade, seja reformada a decisão
que indeferiu parcialmente o pedido de restituição e homologou as
compensações apenas no limite do crédito reconhecido, para que se reconheça
a validade do crédito glosado e a procedência da homologação da totalidade
das compensações levadas a efeito pelo contribuinte.
66) Protesta a Requerente pela posterior juntada de provas e demais
documentos necessários à resolução da lide.
67) Finalmente, requer a expedição de oficio ás Instituições Financeiras em
que a Requerente possuía aplicações financeiras para que sejam carreados aos
autos os extratos que comprovem as retenções sofridas, bem como sejam
prestadas informações acerca da divergência apontada entre os valores retidos
constantes dos extratos e os valores informados em DIRF.
68) Requer, outrossim, que as publicações sejam remetidas para o endereço da
Requerente constante desta Manifestação, sob pena de nulidade.
A 4a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/São
Paulo/SPOT) negou provimento A manifestação de inconformidade em decisão
proferida no venerando Acórdão n° 16-14.446, de 15/08/2007 (fls.7881), assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000,
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. LIQUIDEZ E CERTEZA.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
RECEITAS
TRIBUTÁVEIS.
IRRF.
ESTIMATIVA. DIREITO Á DEDUÇÃO.
O IRRF sobre as receitas que integraram a base de cálculo do imposto e a
estimativa efetivamente recolhida durante o ano-calendário são dedutiveis do
IRPJ devido. Entretanto, o IRRF retido só poderá ser aproveitado se o
contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
Não houve comprovação que: 1) a totalidade dos rendimentos relativos a
aplicações financeiras foram oferecidos a tributação; 2) o IRRF retido pelas
instituições financeiras era maior que o constante nos bancos de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; e 3) a estimativa devida foi
recolhida.
Nega-se a solicitação da manifestante.
A empresa interessada foi cientificada da decisão proferida no Acórdão acima
mencionado, em 06/09/2009, conforme Aviso de Recebimento (AR), fl.806, e,
interpôs recurso ao Conselho de Contribuintes em 27/09/2007, fls.810/840.
Em sua peça recursal, a Recorrente repisa, no essencial, os mesmos
argumentos expendidos com a manifestação de inconformidade, portanto
desnecessário repeti-los diante da exaustiva transcrição acima.
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.127 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001771/2001-08

Ao final requer seja dado integral provimento ao Recurso Voluntário, a fim de
que se reforme a r. decisão recorrida, em vista das alegações expostas e uma
vez comprovado que a glosa efetuada pela fiscalização é indevida, bem como a
compensação deveria ter sido homologada em sua totalidade.
E o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade (fls. 799
a 814), mantendo a constatação inicial de procedência apenas parcial do crédito pretendido e a
respectiva homologação em parte das compensações manejadas. Inconformada, a ora Recorrente
interpôs Recurso Voluntário, em suma, trazendo as mesmas alegações de defesa, pugnando pela
procedência das provas trazidas aos autos de seu crédito

Por sua vez, a C. Turma Ordinária a quo negou provimento ao Recurso
Voluntário da Contribuinte, por meio do v. Acórdão recorrido, mantendo o entendimento da
carência de comprovação das parcelas de IRRF que formam o saldo credor, assim como da
oferta de todos valores correspondentes à tributação.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.

Sequencialmente, a Contribuinte interpôs diretamente o Recurso Especial sob
apreço, demonstrando a existência de dissídio jurisprudencial nesse E. CARF, alegando a
decadência do direito do Fisco constituir o crédito tributário, bem como a possibilidade de
provar a retenção de IRRF por outros meios, que não os comprovantes legais próprios.

Processado o Recurso Especial, este teve seguimento negado, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 1.172 a 1.179, concluindo, primeiro, em relação à
decadência, que da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial e, no que tange aos meio de prova do IRRF, que
o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1402-00.403, de 2011) não se presta para esse fim,
uma vez que o julgamento, nele procedido, foi desfavorável ao então contribuinte recorrente.

Cientificada, a Contribuinte apresentou Agravo (fls. 1.185 a 1.214), demonstrando
que não procedem os fundamentos do r. Despacho de Admissibilidade, demonstrando o
preenchimento dos requisitos pra o manejo do Apelo Especial. Por meio do r. Despacho de
Agravo de fls. 1229 a 1239 foi dado parcial provimento ao Agravo oposto, entendendo-se que
relativamente às retenções glosadas por falta de apresentação dos comprovantes de rendimento,
para as quais a interessada manifestou a pretensão de prová-las por meio de extratos bancários
e registros contábeis, resta caracterizada a divergência em face do paradigma no 1402-00.403.

Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.127 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001771/2001-08

Ao seu turno, a Fazenda Nacional apresenta Contrarrazões (fls. 1.246 a 1.250),
que não questionam o conhecimento do Apelo, mas apenas pugna pela manutenção do v.
Acórdão combatido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.127 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001771/2001-08

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria no 256/2009 e posteriores alterações.

Como antes relatado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não questiona o
conhecimento do Apelo em questão.

Assim, considerando tal circunstância, uma simples análise do v. Acórdão no
1402-00.403, trazido como primeiro paradigma para a singular matéria admitida em sede de
Agravo, referente à possibilidade de fazer prova do IRRF formador do saldo credor do IRPJ,
aceitando-se documentos contábeis e fiscais do contribuinte, bem como dos comprovantes de
pagamentos de rendimento destacando tais retenções, se for o caso, igualmente contabilizados,
basta para se constatar a similitude fática necessária e a notória a presença da divergência com o
entendimento estampado no v. Acórdão no 1802-00.710, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer parcialmente do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Agravo
de fls. 1229 a 1239.

Mérito

A matéria sob julgamento é de delimitação muito clara: a possibilidade de se
comprovar a monta do IRRF que compõe o crédito apurado pelo contribuinte, por outros meios,
que não os comprovantes próprios da retenção sofrida.

No v. Acórdão recorrido, entendeu-se que o contribuinte antes de ingressar com o
pedido de restituição já deveria manter em seu poder os comprovantes de retenção do IRRF que
utilizou para compor o saldo credor do IRPJ pleiteado, pois, de acordo com a legislação
tributária, o comprovante de rendimentos seria fornecido, em uma única via, até o Ultimo dia
útil do mês de fevereiro do ano-calendário subsequente àquele a que se referirem os
rendimentos informados. Ademais, não é crivei que instituições financeiras do porte do
SANTANDER, HSBC e SUL AMÉRICA deixem de cumprir tal obrigação acessória no
atendimento aos seus auspiciosos clientes, até porque apresentaram as DIRFs.
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.127 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001771/2001-08

E acrescenta que feitas as observações acima, há de se concluir que no pedido de
restituição/compensação, a prova hábil para comprovar os rendimentos obtidos e o imposto
retido na fonte (IRRF) é o comprovante de que a trata a especifica legislação tributária. Na sua
ausência, por interpretação razoável, são admitidos os valores apresentados em Declaração de
Imposto de Renda na Fonte (DIRF).

Por sua vez, desde antes Manifestação de Inconformidade (vide fls. 184 e 185), a
Contribuinte vem tentando fazer essa prova, diante da ausência dos comprovantes de retenção e
das DIRF das Fontes Pagadoras, por meio de extratos bancários e registros contábeis. A Unidade
Local deixou de se manifestar sobre tal pretensão.

Pois bem, diante de tais circunstâncias, no entender deste Conselheiro, não há
qualquer margem de dúvida que tal matéria é objeto de entendimento sumular deste E. CARF.

Desse modo, não há qualquer necessidade de maior aprofundamento ou
elucubrações sobre o tema, diante da mandatória aplicação da Súmula CARF no 143:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Observando os Acórdãos paradigmas formadores de tal entendimento, temos que
o entendimento lá consolidado é da possibilidade de prova ampla, sem restrição de meios, da
retenção do IRRF.

Claramente, o entendimento estampado no v. Acórdão no 1802-00.710 recorrido,
limitou, objetivamente, tal comprovação apenas ao comprovante de que a trata a especifica
legislação tributária ou a Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF).

Contudo, como visto, a Súmula CARF no 143 reza em sentido diametralmente
oposto, que faz imperioso a reforma de tal conclusão da C. Turma Ordinária a quo.

Assim, deve ser apreciado tal pleito de ressarcimento, por meio de Despacho
Decisório complementar, já descartada a limitação probatória do IRRF formador do saldo credor
demonstrado, analisando-se todas as prova do direito creditório da Contribuinte referente à
porção antes prejudicada pelo entendimento de inadequação da documentação trazida, agora
reformado.

Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.127 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.001771/2001-08

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Contribuinte, para
dar-lhe provimento parcial, afastando a limitações dos meios de prova do IRRF formador do
saldo credor supostamente apurado, determinando o retorno dos autos à DRF competente de sua
jurisdição, para o processamento e análise material de procedência do Pedido de Restituição e
DCOMPs apresentados, por meio de Despacho Decisório complementar.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital